Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-19.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – Existência de decisão das Turmas Especiais de Direito Privado 1, 2 e 3 do C. TJSP, proferida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobrestando o andamento dos recursos envolvendo o tema - Apelação suspensa*